Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO E ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LEGITIMIDADE PARA SER PARTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial - nota promissória, ao argumento da necessidade de indicação da causa debendi do título.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. O recorrente alega que o indeferimento da petição inicial por ausência de apresentação da nota fiscal referente à nota promissória (causa debendi) é incabível, pois o próprio CPC/15 atribui à nota promissória o caráter de título extrajudicial dotado de autonomia e literalidade, sendo que eventual discussão sobre o negócio que a ensejou deve ser objeto de defesa do devedor. Sustenta que o Enunciado 135 do FONAJE viola a CF/88, pois infringe o princípio do acesso à Justiça.
4. Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da devedora.
5. Em conformidade com o Enunciado n. 135 do FONAJE, “o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”.
6. O juiz de origem pontuou, em sua sentença, o seguinte: "Observe a parte requerente que o intuito do enunciado n. 135 do FONAJE é justamente resguardar o acesso ao Juizado Especial Cível daquelas pessoas jurídicas que efetivamente estão autorizadas legalmente a tanto, observando a qualidade de micro e pequena empresa. O recolhimento tributário relacionado aos negócios realizados está diretamente ligado à real qualificação da PJ e visa coibir o acesso de empresas que faltam com esse dever. Eis a justificativa para exigência do documento fiscal que respalda o negócio informado na inicial."
7. Além disso, a sentença apresentou dados obtidos no painel de grandes demandantes do TJDFT, em que coloca a parte recorrente (SIGA CREDITO FACIL LTDA) em 133o no ranking de grandes demandantes do Distrito Federal, à frente de grandes empresas como Poupex, Ativos S/A, Cartão BRB, Banco Itaú e Banco Bradesco Cartões.
8. A nota promissória é um título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC) autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa debendi.
9. Não obstante isso, a questão controvertida também diz respeito à legitimidade para ser parte perante o Sistema dos Juizados Especiais.
10. A empresa SIGA CREDITO FACIL LTDA, conforme documento juntado nos autos da Junta Comercial do Distrito Federal, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Logo, apresentando documento da sua condição, é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, nos termos do art. 8o,§1, inc. II, da Lei 9.099/95.
11. Por fim, a despeito da criação do Fórum Nacional de Juizados Especiais, com o intuito de troca de informações, visando à padronização e aprimoramento do microssistema, a força normativa de seus enunciados não é vinculante tampouco podem se sobrepor ao texto legal e condicionar o acesso à justiça de parte legalmente admitida.
12. Nessa linha, dispensável a apresentação da origem da dívida bem como presentes documentos da sua condição de Micro Empresa, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu curso regular.
13. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento da execução. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.